Tribunal: TJSP
Processo: 2243390-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recuperação judicial. Concessão pelo mecanismo de "cram down". Condições gerais de pagamento. Validade da adoção da Taxa Referencial como fator de atualização monetária, especialmente considerando que, no caso concreto, a correção será efetuada pela TR, acrescida de 0,25% ao ano. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do artigo 1.022 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recuperação judicial. Concessão pelo mecanismo de "cram down". Condições gerais de pagamento. Validade da adoção da Taxa Referencial como fator de atualização monetária, especialmente considerando que, no caso concreto, a correção será efetuada pela TR, acrescida de 0,25% ao ano. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do artigo 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000567318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2243390-41.2019.8.26.0000/50004, da Comarca de Itapetininga, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, são embargados AGRO INDUSTRIAL
VISTA ALEGRE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e AGRÍCOLA
ALMEIDA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
4a Vara Cível da Comarca de Itapetininga
Embargos de Declaração n. 2243390-41.2019.8.26.0000/50004
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargadas: Agrícola Almeida Ltda. (em recuperação judicial) e outra
Voto n. 19.611
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recuperação
judicial. Concessão pelo mecanismo de “cram
down”. Condições gerais de pagamento.
Validade da adoção da Taxa Referencial
como
fator
de
atualização
monetária,
especialmente considerando que, no caso
concreto, a correção será efetuada pela TR,
acrescida de 0,25% ao ano. Ausência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Requisitos do artigo 1.022 do CPC
não preenchidos. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 988/1.046, proferido por esta 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial e de minha relatoria, que deu parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por credor
dissidente.
Segundo o embargante, então agravante, o
julgado encerra omissão e contradição, porque a correção monetária
estabelecida na cláusula 8.1 do plano caracteriza deságio implícito, já que
o “somatório dos juros de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por
cento) e da variação da TR, certamente culminará em uma
remuneração inferior àquela prevista na Tabela Prática desse E.
Tribunal de Justiça”. Sustenta, ainda, que o acórdão é contraditório,
pois afirmou que é inadmissível a atualização monetária pela TR quando
seu índice estiver zerado, mas não reconheceu a ilegalidade da cláusula
8.2 do plano, que “trata da 'Opção Alternativa de Pagamento', que
prevê
o
pagamento
de
95%
do
crédito
devido
corrigido
exclusivamente pela TR”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Tempestivos, os autos vieram-me conclusos.
Esse é o relatório.
Impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, ainda que para fins de prequestionamento, pois não há
nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado.
Rigorosamente,
o
conceito
de
“omissão”
utilizado pelo embargante está equivocado. Como é cediço, a omissão que
dá ensejo aos embargos de declaração é aquela envolvendo aspectos
importantes da matéria, que possam influenciar no resultado do
julgamento, não constituindo “omissão, na definição da lei de regência,
a apreciação das questões jurídicas de forma a afigurar-se injusta à
parte embargante” (STJ, EDcl-REsp n. 124.864-PR, 1a Seção, j.
06-11-1998, rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Além disso, o conceito de “contradição”
utilizado pelo embargante também está equivocado. Como se sabe, a
contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é apenas e tão
somente aquela que denota contrariedade interna, que “se verifica
entre as premissas do próprio acórdão e não porque o julgado
encontra-se em divergência com outros precedentes ou tão-somente
porque não acolheu a tese defensiva pela parte” (STJ, REsp n.
894.620, 2a Turma, j. 20-05-2008, rel. Min. Eliana Calmon).
Na espécie, conforme se vê claramente do
relatório, o embargante simplesmente discorda da decisão proferida pela
Turma Julgadora, insurgindo-se contra os fundamentos expostos no
acórdão embargado como se ele não tivesse optado, aqui, por um recurso
de caráter meramente integrativo.
Só isso já bastaria à rejeição dos embargos.
Seja como for, desde logo, digo que a Turma Julgadora não incorreu nos
vícios apontados.
De fato, sobre a legalidade da forma de
atualização monetária prevista na cláusula 8.1 do plano de recuperação
judicial, o acórdão verberou expressamente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
“não há ilegalidade na cláusula 8.1, alínea
'i', que fixa a correção monetária pela Taxa
Referencial acrescida de 0,25% ao ano.
Como se sabe, 'a jurisprudência desta Corte
Superior orienta-se no sentido de limitar o controle
judicial sobre o plano de recuperação aos aspectos da
legalidade do procedimento e da licitude do conteúdo,
sendo vedado ao juiz se imiscuir no conteúdo
econômico das suas cláusulas. [...] a Lei de Recuperação
Judicial prevê diversos meios de recuperação judicial
que não oferecem, necessariamente, proteção contra o
fenômeno inflacionário, podendo-se mencionar, por
exemplo, a constituição de sociedade de credores, o
usufruto da empresa, a emissão de valores mobiliários
e a constituição de sociedade de propósito específico
(art. 50, incisos X, XIII, XV e XVI). Nessa ordem
de ideias, não seria inválida a cláusula do plano de
recuperação que suprimisse a correção monetária
sobre os créditos habilitados, ou que adotasse um
índice que não reflita o fenômeno inflacionário (como a
TR, no caso dos autos), pois tal disposição de direitos
se insere no âmbito da autonomia que a assembleia de
credores possui para dispor de direitos em prol da
recuperação da empresa em crise financeira' [grifei]
(STJ,
REsp
n.
1.630.932-SP,
3a
Turma,
j.
18-06-2019, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência
desta Câmara Reservada de Direito Empresarial:
'Agravo
de
instrumento.
Recuperação
judicial. Plano aprovado pela assembleia geral de
credores. Condições gerais de pagamento. Decisões
tomadas em assembleia geral de credores que não são
soberanas a ponto de retirar do Poder Judiciário o
controle de legalidade, ainda que na hipótese de
aprovação do plano em assembleia. Fixação de deságio
em 75%. Abusividade não configurada. Prêmio por
pontualidade. Ilegalidade não verificada. Prazo de
dezenove meses de carência para o pagamento do
débito em quinze anos. Aprovação das medidas pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
credores. Necessidade de concessão de prazo para
reorganização da atividade produtiva. Ausência de
ilegalidade na utilização da taxa referencial como
índice de correção monetária, bem como na fixação
dos juros remuneratórios em 0,5%. Decisão mantida.
Recurso
improvido'
[grifei]
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2049462-28.2019.8.26.0000,
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
j.
29-06-2019, rel. Des. Hamid Bdine);
'Recuperação judicial
Plano aprovado e
homologado Soberania da assembleia de credores
Relativização Jurisprudência Exame concreto das
cláusulas - Abusividade descaracterizada - Deságio e
prazo de pagamento em consonância com a realidade
financeira das recuperandas Correção monetária dos
créditos calculada pela TR com o acréscimo de juros
Ausência de ilegalidade Cláusulas impugnadas válidas
Recurso desprovido' [grifei] (TJSP, Agravo de
Instrumento
n.
2089088-54.2019.8.26.0000,
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
j.
17-07-2019, rel. Des. Fortes Barbosa);
'AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Insurgência contra decisão
que homologa plano de recuperação. Legalidade das
cláusulas do plano que se submetem à apreciação
judicial. Inteligência do Enunciado 44 da Jornada de
Direito Comercial. Viabilidade econômica do plano que,
todavia, não pode ser aferida pelo juízo, devendo-se
respeitar a decisão soberana da assembleia de
credores. Caso em que o plano prevê meios para o
soerguimento da empresa. Descabimento da anulação
pretendida sob o fundamento de que a recuperanda
teria apenas genericamente feito menção aos meios
para a recuperação da empresa. Estipulação de
pagamento em até trinta anos, com atualização
monetária do débito pela TR e juros de mora anuais
no importe de 0,8% que foi aprovada em assembleia.
Ausência de qualquer abusividade, ainda mais diante
da ausência de deságio do crédito. [...] RECURSO
DESPROVIDO, RECONHECIDA A NULIDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO' [grifei] (TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2137176-60.2018.8.26.0000, 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, j. 13-03-2019, rel. Des.
Azuma Nishi); e
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO
QUE HOMOLOGOU MODIFICATIVO AO PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM BASE NO ART. 58,
§1o,
DA
LEI
No
11.101/05,
EMBORA
NÃO
PREENCHIDO
O
REQUISITO
DO
INCISO
I.
INSURGÊNCIA
DE
CREDOR.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
[...]
Ausência
de
ilegalidade/abusividade quanto ao deságio de 40%,
carência de 6 meses, pagamento em 10 anos com
parcelas semestrais e juros moratórios de 0,5% ao
ano. Correção monetária pela TR. Direitos disponíveis
dos credores. [...] Agravo de instrumento parcialmente
provido' [grifei] (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2154923-23.2018.8.26.0000, 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, j. 21-11-2018, rel. Des.
Alexandre Lazzarini).
Não se olvida, ainda, que esta Câmara
Reservada, em julgamento recentíssimo, já verberou
'que a Taxa Referencial (TR) está zerada há mais de
2 anos, de modo que, na prática, o valor dos créditos
ficaria
sem
atualização
monetária,
o
que
é
inadmissível, sob pena de onerar ainda mais os
credores com um deságio implícito. Assim, deverá ser
utilizada a Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça para a atualização monetária dos créditos'
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2171930-
91.2019.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 04-03-2020, rel. Des. Azuma Nishi).
Contudo, no caso concreto, a correção
monetária prevista na cláusula 8.1, alínea 'i', do plano
de recuperação judicial, será a 'TR acrescida de
0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) ao ano'
[grifei]” (fls. 1.030/1.033).
Em relação à cláusula 8.2 do plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
recuperação judicial, a Turma Julgadora assim deliberou:
“É bem verdade que, para a “Opção
Alternativa de Pagamento”, não restou ajustada a
incidência de juros e de correção monetária para o
montante correspondente a 5% do crédito nem de
juros para o saldo remanescente de 95% do valor
devido,
contrariando
precedentes
desta
Câmara
Reservada1.
Ocorre que, 'no que tange à ausência de
previsão de juros, anota-se que, em recente julgado,
sob a Relatoria do Des. Cesar Ciampolini (agravo de
instrumento no 2154232-09.2018.8.26.0000, j. em
10/04/2019), esta 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial reanalisou a matéria, concluindo pela
possibilidade de não previsão dos juros no plano de
recuperação. Como bem ressaltou o Des. Cesar
Ciampolini, a novação operada com a homologação do
plano afasta a mora dos devedores, e, com isso, os
juros convencionados em assembleia geral são apenas
os de natureza remuneratória, passíveis de dispensa
pelos credores: 'Prosseguindo, em relação à ausência
de juros, é certo que já votei pela obrigatoriedade de
sua revisão (v.g., AI ́s 2046228-09.2017.8.26.0000
e
2028529-05.2017.8.26.0000).
Porém,
melhor
refletindo, as recuperandas, quanto às obrigações
sujeitas à recuperação judicial, não estão mais em
mora, considerando-se a novação operada pela aceitação da reestruturação (art.
59
da
Lei
11.101/05). Dessa forma, juros convencionados em
assembleia geral de credores só podem ter natureza
1 A respeito, vide: 1) TJSP, Agravo de Instrumento n. 2209887-63.2018.8.26.0000, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 17-04-2019, rel. Des. Azuma Nishi; 2)
TJSP, Agravo de Instrumento n. 2216380-90.2017.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, j. 04-07-2018, rel. Des. Carlos Dias Motta; 3) TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2041596-37.2017.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 18-10-2017, rel. Des. Cesar Ciampolini; 4) TJSP, Agravo de Instrumento
n. 2046228-09.2017.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
23-08-2017, rel. Des. Cesar Ciampolini; e 5) TJSP, Agravo de Instrumento n.
2207485-77.2016.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
09-03-2017, rel. Des. Cesar Ciampolini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
remuneratória. Não são juros moratórios. E, posto
que remuneratórios, os credores podem dispensá-los.
Por tal motivo, revendo entendimento anterior, de se
aceitar a não previsão de juros no plano' (destaques
no original)' (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2042161-30.2019.8.26.0000, 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, j. 29-05-2019, rel. Des.
Alexandre Lazzarini).
Ademais, a forma de pagamento estipulada
nessa opção, no meu sentir, contém particularidade
que a distingue dos demais casos e justifica a
ausência excepcional de correção monetária.
Com efeito, diferentemente dos credores
que escolheram a opção 'principal', os que elegeram a
'Opção Alternativa de Pagamento' receberão a
integralidade de seu crédito, sendo que o montante de
5% do saldo (parcela que não sofrerá atualização
monetária) será satisfeito dentro do prazo de três
anos (nesse prazo, os credores que se filiaram à opção
'principal' terão amortizado apenas 0,30%). Em
resumo: considerando que o caso enquadra opção por
amortizações
antecipadas
e
dispõe
sobre
os
consectários legais incidentes apenas e tão somente
sobre parcela do crédito, não se vislumbra ilegalidade
nem abusividade na disposição aqui impugnada.” (fls.
1.033/1.034).
Ora, como se vê, o julgado não padece de
omissão, contradição ou obscuridade nem contém nenhum erro material.
O que o embargante realmente pretende é, por vias transversas,
modificar o resultado do julgamento e, como se sabe, nosso sistema
processual civil prevê instrumentos processuais próprios para isso, aos
quais ele deve recorrer se entender devido.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico
efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter
integrativo-retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, não se admite venha esse recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
“com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, RE n.
173.459, rel. Min. Celso de Mello, RTJ 175/315).
Anoto que, apesar da interpretação por alguns
dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil (não se
considera fundamentada decisão judicial que “não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” [grifei]), a função judicial continua a
ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa
(STJ, REsp n. 15.450-SP, 2a Turma, j. 01-04-1996, rel. Min. Ari
Pargendler).
Em outras palavras, basta sejam “enfrentadas
todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da
causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O Poder
Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário, por
exemplo, analisar questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em
razão da análise anterior de questão subordinante” (Enunciado n. 12)
ou fundamentos que “já tenham sido enfrentados na formação dos
precedentes obrigatórios” (Enunciado n. 13).
E mais: ainda que se trate de embargos de
declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, o que não é o
caso, é patente que o recurso deve preencher os requisitos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil; vale dizer, não se está diante de uma
nova modalidade recursal: para que o recurso seja admitido, a decisão
hostilizada deve conter, necessariamente, vício de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica na espécie.
Quanto
ao
tema,
confira-se
o
seguinte
precedente do Superior Tribunal de Justiça, citando lição sempre atual
de José Miguel Garcia Medina:
“'Vê-se, pois, que através de embargos de
declaração não é possível realizar-se prequestionamento, uma vez que, a rigor, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
prequestionamento eminentemente necessário já é de
ter sido realizado quando da apresentação das razões
recursais. Os embargos declaratórios prestar-se-iam,
apenas, a incitar o órgão julgador a suprir
determinada omissão, e nesse suprimento talvez fique
demonstrada a existência de violação a disposição
federal. No máximo, poder-se-ia entender que a
parte 'pre-prequestionaria', através dos embargos de
declaração.
Isso
porque
já
teria
ocorrido
o
prequestionamento e, não havendo manifestação do
órgão julgador, a respeito da questão constitucional ou
federal, através dos embargos de declaração se
visaria a alcançar a supressão da omissão, mas não o
prequestionamento, que já é de ter ocorrido'” (STJ,
REsp n. 744.584, 1a Turma, j. 08-11-2005, rel. Min. Luiz
Fux).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica